Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Trata-se de apelação cível (ID 10036584) interposta pelo Autor ANDRÉ LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA, em face de sentença (ID 10036582) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que na ação indenizatória ajuizada em desfavor do Réu DOMINGOS ANTÔNIO CAMARGO GUIMARÃES, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado, em cada feito, com apoio no art. 85, §2o, do CPC. Na origem, o Autor ajuizou ação de conhecimento com pedido de indenização por danos morais. O pedido foi julgado improcedente sentença (ID 10036582), tendo o autor interposto recurso de apelação e requerido gratuidade de justiça (ID 10036584). O benefício processual foi indeferido pelo relator e determinado o recolhimento do preparo (ID 11376405). Essa decisão foi objeto de agravo interno (ID 16937297), porém desprovido pelo Colegiado (ID 20462432). Dessa decisão foram opostos embargos de declaração (ID 20758916), os quais não foram conhecidos por intempestividade. Sobreveio a interposição de agravo interno, que restou desprovido. A seguir, opôs embargos de declaração que foram igualmente desprovidos e imposta multa por considerá-lo protelatório (ID 26976808). Contra a decisão Colegiada foi interposto recurso especial (ID 27667873), o qual foi parcialmente provido e tão somente para afastar a multa (ID 33106124), por decisão do relator Min. Raul Araújo. Transitada em julgado a decisão proferida no recurso especial, em 21/02/2022, a Coordenadoria de Recursos Constitucionais restituiu os autos diretamente ao juízo de origem. Em 07/03/2022 (ID 62830461), o Apelante Autor peticionou para requerer que o feito fosse remetido a este Colegiado para prosseguir no processamento da apelação, afirmando que “se presume o deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não é indeferido ou ainda, quando não é considerado o REsp deserto, como ocorreu no presente caso”. O pedido foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau ao entendimento de que a parte deveria ter deduzido sua pretensão diretamente a este Colegiado (ID 62830462). Irresignado, o Autor interpôs agravo de instrumento, nos quais sustentou que os autos foram restituídos por equívoco ao juízo de origem e que seria necessário a remessa a esta instância para o julgamento da apelação. No acórdão n.o 1604605, esta 3a Turma Cível deu provimento ao recurso para determinar a remessa do recurso de apelação a esta Turma Cível para o seu processamento (ID 62830511). Na ocasião da interposição do agravo, o Autor recolheu o preparo recursal em dobro. Na decisão de ID 63631295, esta Relatoria entendeu não ter sido reconhecido o direito do Autor ao recebimento do benefício de gratuidade de justiça nestes autos, não havendo falar em deferimento tácito ou presumido, como alegou a parte Autora na petição de ID 62830461. A decisão proferida no recurso especial interposto limitou-se tão somente a afastar a multa aplicada aos embargos de declaração. Assim, cabe a parte Apelante recolher o preparo recursal e juntar a guia de custas e comprovante de pagamento. Na petição de ID 64134111, o Apelante reitera argumentos que já foram refutados por este Relator na decisão de ID 63631295. Desse modo, concedo à parte Apelante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para juntar o comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se.